Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700711-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R. A. CIRINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RENATO ALVES CIRINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial requerida em desfavor de R.A. CIRINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e RENATO ALVES CIRINO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados no sistema SNIPER (ID 259525618). Em suas razões (ID 80111031), sustenta que: 1) não localizou bens dos agravados; 2) o objetivo da demanda é a satisfação do débito exigido por meio de execução de título extrajudicial; 3) assim como cabe ao credor indicar bens para satisfação do seu crédito, incumbe ao juiz propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens; 4) é interesse da justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito; 5) o pedido é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora; 6) o executado descumpre com sua obrigação de satisfazer a dívida; 7) diante da dificuldade do agravante em localizar bens do devedor e esgotadas as medidas disponíveis, é impositiva a providência requerida; 8) a medida respeita o princípio da cooperação. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito e o aumento do risco de prescrição intercorrente. Requer o efeito suspensivo para determinar a pesquisa no sistema SNIPER. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 80114574). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da utilização do sistema SNIPER. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. No caso, a suspensão do feito por 1 ano foi determinada em novembro de 2025. Nesse período não corre o prazo prescricional, conforme ressaltado pelo próprio juízo (ID 256723943). Não há, portanto, risco de perecimento do direito. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator